Tribunal: TJSP
Processo: 1506371-57.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo tentado em concurso de agentes e emprego de arma – Pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas ou redução das penas com base no redutor máximo do conatus e abrandamento do regime prisional – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Roubo ocorrido em via pública – Reconhecimento dos réus pela vítima e por testemunhas – Confissão

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo tentado em concurso de agentes e emprego de arma – Pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas ou redução das penas com base no redutor máximo do conatus e abrandamento do regime prisional – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Roubo ocorrido em via pública – Reconhecimento dos réus pela vítima e por testemunhas – Confissão judicial – Depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação – Dosimetria penal adequada – Manutenção do regime fechado – Recursos desprovidos.